Tribunal: TJSP
Processo: 1005097-72.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
NULIDADE DE CONTRATO. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovação da existência do negócio jurídico. O demandante afirma que foi ludibriado pelo requerido ao adquirir cartão de crédito com margem consignável, no lugar de empréstimo consignado. Comprovada a ciência inequívoca do apelante sobre as condições do contrato.

Ementa:
NULIDADE DE CONTRATO. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovação da existência do negócio jurídico. O demandante afirma que foi ludibriado pelo requerido ao adquirir cartão de crédito com margem consignável, no lugar de empréstimo consignado. Comprovada a ciência inequívoca do apelante sobre as condições do contrato. Exigibilidade dos valores. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.